Tribunal: TJPA
Processo: 0808347-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808347-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL CORREA PROGENIO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO ABERTO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0808347-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL CORREA PROGENIO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto pela defesa de condenado por tráfico de drogas, visando reformar decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, no qual se pleiteava o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, o recálculo da pena e a alteração do regime prisional para o aberto, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o manejo de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para reexaminar matéria que demanda revolvimento probatório, ausente ilegalidade manifesta na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não substitui a revisão criminal, por ser esta ação autônoma de impugnação prevista nos arts. 621 a 631 do CPP, destinada à reavaliação de sentença condenatória transitada em julgado.

A jurisprudência do STF e do STJ admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.

O reexame da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige análise do conjunto fático-probatório, incompatível com a via célere e documental do habeas corpus.

O agravo regimental deve trazer fundamentos novos capazes de alterar a decisão atacada, o que não ocorreu, devendo a decisão monocrática ser mantida pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia.

A revisão da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige revolvimento probatório, inviável em sede de habeas corpus.

O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e relevantes para modificar a decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 621 a 631; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 669.749/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 27.09.2021.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do agravo regimental e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a)_______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL EM HCCrim Nº 0808347-51.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL CORREA PROGENIO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental em Habeas Corpus, interposto em favor de
MANOEL CORREA PROGENIO
, contra decisão monocrática que não conheceu do
mandamus
por considerar impossível sua fungibilidade com a revisão criminal, vedando o revolvimento probatório no rito célere do remédio constitucional.

A Defesa do paciente alega que a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não foi aplicada, e pede o reconhecimento dessa causa, recalculo da pena e mudança do regime prisional para aberto, com base no art. 44 do Código Penal. O habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, argumentando ilegalidade na decisão condenatória.

A decisão monocrática da Relatora considerou que o habeas corpus não pode substituir recursos próprios, como a revisão criminal, por não comportar revolvimento probatório e por ser uma ação autônoma de impugnação. A análise jurisprudencial apontada pela Relatora sustenta que o habeas corpus só é admissível como substitutivo de revisão criminal em casos de ilegalidade manifesta, sem necessidade de análise de provas, conforme precedentes do STJ e STF (ID nº 27584599).

A Defesa interpôs o Agravo Regimental com o objetivo de reverter a decisão monocrática e permitir análise do habeas corpus pela Seção de Direito Penal.

O Ministério Público, em manifestação (ID nº 27584599), sustenta que a decisão monocrática está juridicamente correta, por não haver ilegalidade patente ou erro evidente na sentença condenatória, e por o habeas corpus não ser a via adequada para revisão de decisão transitada em julgado. Ressalta que a revisão criminal, prevista nos arts. 621 a 631 do CPP, é o meio próprio para impugnar sentença condenatória, salvo exceções previstas em jurisprudência.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual o
conheço
.

Ausentes questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Trata-se de Agravo Regimental em habeas corpus com pedido liminar, o qual em decisão monocrática não foi conhecido, em virtude de sua utilização como revisão criminal, não devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao caso sob análise.

Inicialmente destaco que
mantenho meu posicionamento
, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como dito anteriormente, não ocorre na espécie.

Ademais, nada foi acrescido como matéria nova capaz de desconstituir o que já fora decidido.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
(...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 669749 AL 2021/0163441-5, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 04/09/2025